Tribunal: TJDFT
Processo: 0745344-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Impugnação rejeitada. Prosseguimento do processo. Aguardo da preclusão. Desnecessidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria após o decurso do prazo para interposição de recurso da decisão que rejeitou a impugnação do ente federativo.
2. II. Questões em discussão
3. (i) Efeitos imediatos da decisão; (ii) desnecessidade de aguardo da preclusão; (iii) natureza alimentar das verbas buscadas; (iv) reversibilidade e (v) ausência de prejuízo ao erário público.
III. Razões de decidir
4. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Corte superior entendeu que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa do crédito não passível de alteração (RE n. 1.205.530/SP - Tema 28).
5. A continuidade da marcha processual com a elaboração dos cálculos prestigia o princípio da celeridade processual e não implica em prejuízo ao erário, pois sobrevindo reforma da decisão que estabeleceu os parâmetros de cálculo e verificado excesso, o excesso poderá ser corrigido ou restituído mediante desconto em folha de pagamento. Precedente.
6. Nos termos do art. 995 e 1.012, § 1o,III, do CPC a decisão começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação e em caso de interposição do recurso, cabe ao relator conferir efeito suspensivo à decisão ante a presença dos requisitos legais autorizadores para sua concessão.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 995 e 1.012, § 1o, III, do CPC; Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.205.530/SP (Tema no 28); STJ, AREsp n. 1.711.065/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 3/5/2022.